Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTIANE DE MESQUITA MENDES, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se embargos de terceiro ajuizados em desfavor de S.I.S.P.E. – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e L.M.S.P.E. – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. A autora alegou que, em maio de 2021, adquiriu um veículo CHEVROLET/Sonic de Diego Henrique de Souza Vilanova, mas por dificuldades pessoais deixou de realizar os trâmites junto ao órgão de trânsito para transferência do registro de propriedade. Em fevereiro do corrente ano, teve o automóvel apreendido pela Policia Militar de Minas Gerais, em razão de anotação de penhora do bem e restrição de transferência e circulação junto ao Renajud, ordem expedida no bojo da execução ajuizada pelos ora agravados em desfavor de Diego. Teceu considerações acerca da transferência de propriedade antes da determinação da penhora e não sujeição do bem à execução. Por fim, alegou que necessita do veículo para transporte dos filhos à escola e para realizações de atividades pessoais em Patos de Minas/MG, cidade onde reside. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o cancelamento da anotação de circulação do veículo e autorizar a restituição. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que entre a aquisição e a apreensão a adquirente teria tido tempo suficiente para promover a transferência do registro de propriedade. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações deduzidas na origem, especialmente quanto à necessidade premente de uso do bem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para determinar em definitivo o cancelamento da restrição de circulação do automóvel. Preparo regular sob ID 70853482. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de terceiros com pedido de tutela provisória de urgência ajuizado por MARIA CRISTIANE DE MESQUITA MENDES em face de L.M.S.P.E - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e S.I.S.P.E - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, contendo pretensão constitutiva negativa e condenatória (ID 228997899). Alega a inicial que a Embargante adquiriu o veículo CHEVROLET SONIC LTZ, placa JKE-2196, renavam 00481174087 em 05/2021, detendo desde então a sua posse e propriedade, conforme Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV (ID 227761195) assinada por DIEGO HENRIQUE DE SOUZA VILANOVA, parte executada nos autos principais no 0739790-43.2021.8.07.0001. Acrescenta que o veículo foi recebido como dação em pagamento por MAURO MENDES MESQUITA, em novembro/2020, referente à negócio jurídico entabulado entre ele e DIEGO HENRIQUE, conforme atesta a procuração juntada ao ID 227761198. Na sequência, o veículo foi alienado à Embargante em 05/2021, a qual deixou de transferi-lo imediatamente, em razão da necessidade de pagamento de taxas e dificuldades de providenciar toda a parte burocrática. Informa que o veículo foi apreendido pela polícia militar mineira em 02/2025. Ao final, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, para: (i) determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o veículo CHEVROLET SONIC LTZ, placa JKE-2196, renavam 00481174087, excluindo o impedimento de circulação e reintegrando a Embargante na posse provisória do bem; (ii) determinar a expedição de ofício ao Pátio de Veículos Patense Ltda – ME, situado na Av. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n. 4.375, bairro Planalto, na Cidade de Patos de Minas/MG, CEP 38.706-801, telefone (34) 3825-2626, bem como à Delegacia de Trânsito de Patos de Minas/MG, situada na Rua dos Carajás, n. 641, bairro Caiçaras, na Cidade de Patos de Minas/MG, CEP 38.702-188, determinando que restituam à Embargante a posse do veículo CHEVROLET SONIC LTZ, placa JKE-2196, renavam 00481174087, isentando-a de qualquer despesa de pátio (por se tratar de apreensão determinada por ordem judicial), a qual exercerá a sua posse na condição de fiel depositária, consignando força de mandado à decisão, a fim de que a Embargante possa providenciar seu pronto cumprimento, dispensando-se a expedição de ofícios; É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. De início, recebo a emenda à inicial de ID 228997899. Defiro o processamento dos presentes embargos de terceiro e determino a suspensão do trâmite do feito principal quanto ao veículo em discussão, qual seja, CHEVROLET SONIC LTZ, placa JKE-2196, renavam 00481174087. Da tutela de urgência Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Nesta fase inicial do processo, a atividade do julgador há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A probabilidade do direito está demostrada nos documentos de ID’s 227761195 e 227761198, os quais atestam que, mesmo não tendo sido registrada nos órgãos competentes, a negociação do veículo sub judice foi realizada em data anterior à sua penhora. No entanto, no tocante aos requisitos do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, entendo que não restaram devidamente comprovados em Juízo, sobretudo ao se considerar a data da suposta aquisição do bem, em 05/2021, tendo havido tempo hábil o suficiente para que a Embargante providenciasse o pagamento das taxas e realizasse os trâmites burocráticos necessários à transferência do bem antes de sua apreensão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. ” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, a controvérsia nos autos reside na possibilidade de cancelamento da restrição de circulação do veículo enquanto pendente de julgamento os embargos de terceiro. Examinados os autos e após a decisão, a autora foi notificada pela Polícia de Minas Gerais acerca da necessidade de providenciar a liberação do carro em 60 (sessenta) dias, sob pena de que seja avaliado e levado a leilão. Ou seja, mesmo diante da clara possibilidade de perda do veículo tanto para a autora, quanto para o processo, o juízo manteve a decisão impedindo a liberação do automóvel. O risco de perecimento do direito é evidente, uma vez que a coisa ser levada a leilão público com a perda definitiva da propriedade. Ademais, a conservação em depósitos públicos igualmente leva à depreciação e eventuais danos que podem ser evitados mantendo-o sob os cuidados daquela que estava na sua posse e em favor de quem limitaria a probabilidade do direito segundo a própria decisão vergastada. Lado outro, o cancelamento da restrição de circulação não causa qualquer prejuízo para o processo, a uma, porque os próprios agravados já responderam à ação e reconheceram a procedência do pedido; a duas, porque para assegurar o resultado útil do processo é suficiente a restrição de transferência do bem até julgamento de mérito. Por fim, a manutenção do automóvel em depósito público a ninguém aproveita, ainda mais diante do propósito da administração pública em efetuar seu leilão para pagamento de despesas e liberação de espaço. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar o imediato cancelamento da ordem de restrição de circulação do automóvel, bem como para determinar a sua imediata restituição à agravante, quem nomeio como sua fiel depositária. Confiro a esta decisão a força de mandado, a fim de que seja apresentado à autoridade administrativa para cumprimento e com urgência, ficando igualmente impedida de realizar qualquer ato de expropriação do automóvel por questão administrativa. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator